Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-62.2018.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000396-62.2018.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: C & C POSTAL LTDA - ME

Advogado(s)
:
CATHIA REGIA TELES NERY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, em razão da inércia da Fazenda Pública exequente após intimação eletrônica regular para promover o andamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto à análise da validade da intimação eletrônica da Fazenda Pública e à caracterização do abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão central da controvérsia, qual seja, a validade da intimação eletrônica da Fazenda Pública para fins de caracterização de sua inércia processual.

Nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e da Lei nº 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), a comunicação realizada por meio do portal eletrônico é considerada intimação pessoal, suprindo a exigência legal, inclusive para a Fazenda Pública.

Restou comprovado nos autos que o representante da Fazenda Pública foi devidamente intimado eletronicamente em 24/07/2023, com registro de ciência em 31/07/2023, para promover as alterações necessárias na CDA no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do processo, mas permaneceu inerte, somente se manifestando após a prolação da sentença extintiva em 21/03/2024.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos repetitivos (REsp 1.120.097/SP), consolidou o entendimento de que a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio.

Considerando a existência de cadastro válido do representante legal da Fazenda Pública, ficou caracterizada a imprescindível intimação pessoal, condição essencial para configurar o abandono da causa pelo autor.

A pretensão embargante revela mero inconformismo com o resultado desfavorável, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Ainda que opostos com propósito de prequestionamento, os embargos declaratórios não prescindem da demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública, realizada por meio do portal eletrônico, é considerada intimação pessoal para todos os fins legais, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e da Lei nº 11.419/2006. 2. Caracteriza-se o abandono da causa quando a Fazenda Pública exequente, regularmente intimada por meio eletrônico, permanece inerte e não promove o andamento do feito no prazo estabelecido, ensejando a extinção da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 183, § 1º, 485, III, e 1.022; Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 25 e 40; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010 (recursos repetitivos).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000396-62.2018.8.05.0269
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada C & C POSTAL LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator